Tribunal: TJMT
Processo: 1003026-05.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003026-05.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLENE TERESINHA SKRZEK - CPF: 253.577.601-44 (APELANTE), KELLY DA SILVA BERGAMIM - CPF: 015.768.921-23 (ADVOGADO), FERNANDO POLTRONIERI - CPF: 023.589.871-66 (APELADO), JOANETHO BARRETO ARAUJO - CPF: 408.462.295-87 (ADVOGADO), ELI JOSE DE AZEVEDO - CPF: 910.908.901-25 (ASSISTENTE), DORNEI DACROCE - CPF: 327.766.401-53 (ASSISTENTE), VAGNER EUFRASIO - CPF: 030.911.031-96 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATROPELAMENTO – MORTE – COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INDENIZAÇÃO – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Contatando-se que não há indicação de culpa da parte ré pelo evento danoso, mas há indicativo de culpa da vítima, que adentrou a mão contrária pela rua, à vítima assume a responsabilidade por seu ato e atrai para si a culpa pelo acidente; exclui-se a responsabilidade do apelado no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por MARLENE TERESINHA SKRZEK, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível de Sinop/MT, que nos autos da Ação de indenização no 1003026-05.2016.8.11.0015 movida em desfavor de FERNANDO POLTRONIERI, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Todavia, considerando que a parte requerente é beneficiária da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”. (ID. 203309358)

Assevera que ‘não há como aceitar a decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
, ao reconhecer o fato ocorrido como culpa exclusiva da vítima, eis que, a vítima não contribuiu para o evento danoso, mas sim o Requerido, que ao trafegar em limite superior ao permitido na via pública (40KM/hora) e com total desatenção, ocasionou o acidente que tirou a sua vida, o que demonstra injusta e inadequada a r. decisão, ante a violação dos direitos da Requerente ante ao óbito prematuro de seu marido.’.

Sendo assim, justifica-se a reforma da decisão recorrida, a qual não foi proferida de acordo aos fatos e provas constantes dos autos, onde se tem o reconhecimento do Recorrido como causador do acidente que ocasionou a morte da vítima, não podendo a r. sentença prevalecer, conforme passaremos a demonstrar.

Argumenta que: se o Recorrido estivesse trafegando dentro do limite de velocidade permitido em via urbana de 40 Km/hora e com a devida atenção ao trânsito, teria visualizado a vítima e teria evitado o atropelamento, contudo, conforme confessado pelo Recorrido “não conseguiu evitar o acidente”; assim, em se tratando de atropelamento de pedestre em via urbana, a culpa do motorista é presumida, onde o Recorrido tinha o dever em comprovar os fatos modificativos e impeditivos do direito da Recorrente, contudo, assim não o fez.’.

Sustenta também, que, demonstrada a responsabilidade do Recorrido pelo acidente de trânsito que causou o falecimento de seu marido, e não tendo o Recorrido se desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC), está configurado o dever de reparar os danos materiais e morais suportados, conforme segue o entendimento firmado pelo TJMT.

Por fim, acrescenta que o recorrido, ao conduzir seu veículo, não estava observando os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, agindo com total falta de atenção, infringindo as disposições contidas no Artigo 29 do CTB, eis que, “não guardou distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

Requer em razão do fato ocorrido e do nexo de causalidade entre este e os dados causados pelo Recorrido, seja reforma a sentença recorrida, a fim de reconhecer a responsabilidade do Recorrido na morte da vítima, uma vez conduzir seu veículo sem a devida atenção a via púbica, bem como, acima do limite de velocidade permitido, cabendo ao Recorrido o dever de indenizar a Recorrente aos danos materiais suportados com as despesas de funeral, bem como, ao devido pensionamento no patamar de a um terço (1/3) do salário mínimo, a partir da data do fato até a data que seu esposo completaria 65 anos.

Contrarrazões. (id. 203309369)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARLENE TERESINHA SKRZEK, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível de Sinop/MT, que nos autos da Ação de indenização no 1003026-05.2016.8.11.0015 movida em desfavor de FERNANDO POLTRONIERI, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Todavia, considerando que a parte requerente é beneficiária da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”. (ID. 203309358)

Pois bem.

O recurso não merece acolhimento.

Diante da análise das provas apresentadas aos autos, ratifico a r. sentença, transcrevo-a:

“(...)No caso dos autos, a ocorrência do acidente não despontou como ponto controvertido, contudo as partes divergem quanto à dinâmica e a culpa pelo acidente.

A parte requerente afirma que o seu marido saiu de sua casa, cruzou a pista da esquerda e já se encontrava trafegando na pista da direita quando houve o abalroamento.

A parte requerida afirma que trafegava pela pista da direita e que viu a vítima trafegando de bicicleta pela pista da esquerda, afirmando que este cruzou repentinamente a sua frente causando o acidente.

Compulsando os autos, ressai que a dinâmica do acidente restou assim descrita no boletim de ocorrência acostado no id. 4454722 – campo “Narrativa”, lavrado pelo Policial Militar que atendeu o acidente:

“Esta equipe policial foi acionada via central 190, dando conta que na rua Três do bairro Menino Jesus II, teria ocorrido um acidente entre uma motocicleta e uma bicicleta e que a vítima que estava na bicicleta já tinha sido socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Regional. Ao chegarmos no local do acidente, o condutor do V-01 relatou que saiu da sua residência na mesma rua do fato e trafegava sentido bairro para BR 163 logo em seguida viu quando a vítima (ciclista), saiu da residência de bicicleta do lado esquerdo da pista, em seguida subitamente atravessou sua frente onde impossibilitou de evitar o sinistro. Ao chegarmos no Hospital Regional não foi possível ouvir a versão da vítima, pois o mesmo estava entubado em coma, em estado grave. O V-01 ficou sob responsabilidade do condutor e a bicicleta ficou na residência da vítima sob responsabilidade dos familiares. Foi confeccionado o BOAT, e registrado da Delegacia de Polícia Municipal para que sejam tomadas as medidas que o caso requer”.

A testemunha Dornei Dacroce esclareceu “que não presenciou o acidente; que chegou logo depois; que na verdade viu o bombeiro carregando ele na viatura; que a bicicleta estava do lado esquerdo da pista; que a bicicleta estava na sua esquerda; que a bicicleta estava na mão de direção da via; que a bicicleta foi atingida na mão de direção; que não lhe falaram como foi a dinâmica do acidente; que a casa do Leonildo fica a uns 60 ou 70 metros da casa do Fernando; que o acidente foi bem para a frente da casa do Leonildo; que o acidente foi quase meia quadra para a frente da casa do Leonildo”.

Na sequência, a testemunha Élio José de Azevedo afirmou “que não presenciou o acidente; que quando soube do acidente, ele já estava no hospital”.

Depreende-se que não houve testemunha presencial do acidente, o que dificulta a elucidação da dinâmica respectiva.

Contudo, ao analisar as fotografias do id. 9045422 em conjunto com o banco de imagens do sistema Google Street View (https://maps.app.goo.gl/MGWgjXCPvS61TDUp9), verifico que os veículos repousaram bem em frente ao imóvel situado na rua Três, quadra 04, lote 16, ou seja, de frente para o imóvel vizinho à residência da vítima, uma vez que esta residia na rua Três, no 152 (quadra 04, lote 15), conforme documentos carreados à exordial.

Em consulta ao aludido sistema, verifico que as fotografias foram registradas no sentido BR 163 – bairro, enquanto que os veículos trafegavam em sentido contrário (bairro – BR 163).

Deste modo, deve se dar guarida à versão apontada pelo requerido no boletim de ocorrência e na contestação, de que ele trafegava na sua mão de direção e que a vítima saiu de bicicleta da sua residência do lado esquerdo da pista e atravessou repentinamente na frente da motocicleta, ocasionando o acidente.

Houve, assim, culpa exclusiva da vítima, que figura como excludente da responsabilidade civil, eis que afasta o nexo de causalidade entre a conduta atribuída à parte requerida e os danos experimentados, já que estes foram causados pela própria vítima.

Sobre a culpa exclusiva da vítima, Sérgio Cavalieri Filho faz as seguintes considerações:

(...)

Enfim, configurada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, fica afastado o dever da parte requerida indenizar os danos decorrentes do fatídico acidente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Todavia, considerando que a parte requerente é beneficiária da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”. (ID. 203309358)

Ressalta-se que o dano e o consequente dever de o ressarcir, advém de ato ilícito traduzido em infringência à ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme dispõem os artigos 186 e 927 do Novo Código Civil, com correspondente legislativo do artigo 159 do Código Civil de 1916.

Portanto, analisando a regra legal transcrita 'in retro', ensina Sílvio Rodrigues que: ‘constituem pressupostos da responsabilidade civil: A) ação ou omissão do agente; B) culpa do agente; C) relação de causalidade; D) dano experimentado pela vítima' (Direito Civil, IV/14), doutrinando, semelhantemente, Antônio Lindbergh C. Monteiro que os pressupostos necessários à imposição da obrigação de indenizar são: 'a) o dano, também denominado prejuízo; b) o ato ilícito ou risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c) um nexo de causalidade entre tais elementos' (Do Ressarcimento de Danos Pessoais e Materiais, p. 10).’.

Assim, tem-se que o dever de reparar o prejuízo ocasionado pelo ato ilícito assenta-se na conjugação necessária de três requisitos indissociáveis, quais sejam: o dano ou o prejuízo sofrido pela vítima; a culpa do agente e o nexo causal entre tais elementos, resultando induvidoso que a ausência de um desses pressupostos afasta a obrigação de indenizar, à vista do que, não é suficiente apenas a alegada conduta antijurídica do réu para que se reconheça o dever de ressarcir, sendo necessária a prova de que o ato praticado pela mesma ocasionou à autora ofensa passível de indenização.

No caso dos autos, verifica-se que as provas realmente verteram para a presença de culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso; destarte, levando em conta o fato de que não foi provada a atitude culposa do condutor da motocicleta ora apelado, e, principalmente, em razão do Boletim de Ocorrência e fotografias do (id. 9045422) em conjunto com o banco de imagens do sistema Google Street View (https://maps.app.goo.gl/MGWgjXCPvS61TDUp9), restando afastada a responsabilidade do apelado.

A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATROPELAMENTO - EXCESSO DE VELOCIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADO - ÔNUS DA PROVA AUTOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - TRAVESSIA REPENTINA DA VIA DE ROLAMENTO REALIZADA SEM O DEVIDO CUIDADO E EM LOCAL INAPROPRIADO - ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO. A mera alegação de que o condutor trafegava com velocidade superior à máxima permitida não é suficiente para lhe atribuir a culpa pelo acidente, devendo a autora comprovar tal alegação. Ao realizar a travessia de via pública, notoriamente movimentada, em desacordo com as normas de trânsito, a vítima assume a responsabilidade por seu ato e atrai para si a culpa pelo acidente. A conduta imprudente da vítima ao atravessar via movimentada sem a devida cautela rompe o nexo causal inviabilizando a atribuição de responsabilidade ao condutor do veículo. Recurso conhecido e não provido" (TJMG, Apelação Cível no 1.0024.05.879099-9/001, des. Márcia de Paoli Balbino, julgado em 06/12/2007).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a r. sentença atacada.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, contudo, permanece suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024